Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-11.2009.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001483-11.2009.8.11.0053
RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA
RECORRIDO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 40708474):
“APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Interposto o Recurso sem a apresentação simultânea do comprovante do preparo, nem o recolhimento em dobro nos cinco dias previstos no §4o do art. 1007 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento.” (N.U. 0001483-11.2009.8.11.0053, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 45127490).
Alega violação ao artigo 1.007, §§2o e 4o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 47172475).
Contrarrazões (ID 50555964).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Argumenta o Recorrente que não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso e, antes de o Tribunal de origem promover a intimação para o recolhimento, previsto no § 4o artigo 1.007 do CPC, o Recorrente juntou aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, no entanto, de forma simples.
Aduz que, antes de ser decretada a deserção do recurso, deveria ser-lhe oportunizado o recolhimento em dobro das custas recursais, nos termos do § 2o c/c o § 4o do artigo 1.007 do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI